Tribunal: TCU
Processo: 001.249/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria de LENORA FERREIRA COSTA FREITAS da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Lenora Ferreira Costa Freitas no cargo de técnica do seguro social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Lenora Ferreira Costa Freitas, autorizando-lhe o registro; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira referente às parcelas judiciais de URV (3,17%), com a exclusão do pagamento das rubricas impugnadas, e; 9.2.2. comunique à servidora aposentada acerca do teor deste acórdão; 9.2.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.3. notificar a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação; 9.4. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.2 e represente ao TCU em caso de descumprimento.